Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0727369-53.2023.8.07.0000 Impetrante AILTON DA SILVA PIRES Informante COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Ailton da Silva Pires contra atos atribuídos ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e ao Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal, consubstanciados, respectivamente, na transferência do Impetrante para a reserva remunerada e na ausência de análise de seu recurso administrativo. O Impetrante afirma que foi “impedido de permanecer no CAEP II 2023 e sumariamente transferido para a inatividade sem ter a aplicação do encartado no Diploma Maior e na norma Interna Corporis. Tais ações foram completamente arbitrárias e desprovidas de motivação e razoabilidade. As violações mencionadas nessas condições afrontam nosso ordenamento jurídico e merecem correição judicial”. Postula a concessão de liminar para que seja anulado o ato de sua transferência para a reserva remunerada com o seu retorno à atividade e ao curso CAEP II 2023. É a suma dos fatos. Verifico que o Impetrante indicou como autoridades coatoras o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal, bem como afirmou a competência desta egrégia 1a Câmara Cível em razão de o Art. 4o do Decreto 40.610/2020 dispor que “os titulares das Corporações Militares, da Polícia Civil, da Casa Militar, da Procuradoria-Geral, da Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador, e ainda, o Assessor Especial da Assessoria Especial de Estratégia e o Chefe de Gabinete do Gabinete do Governador do Distrito Federal ocuparão o mesmo cargo definido para Secretários de Estado”. Todavia, referido decreto ao equiparar o titular da Corporação Militar a Secretário de Estado não possui o condão de atrair a competência desta Câmara Cível para processar e julgar o feito, uma vez que a competência é matéria afeta à lei federal. No caso, a Lei n. 11.697/2008, dispõe em seu Art. 8o, inciso I, alínea “c”, a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra atos atribuídos aos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. O artigo 21, inciso II, do RITJDF, delimita a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. A par dessas considerações, resulta evidente o descabimento da impetração perante esta Câmara Cível, devendo os autos ser remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 26, inciso III, da Lei n. 11.697/2008), cabendo ao juiz, a qual for distribuída a ação, apreciar o pleito liminar. À vista do exposto, declino da competência e determino a redistribuição dos presentes autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, procedendo-se à devida compensação. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator